Tribunal: TJMT
Processo: 1013982-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013982-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), DULCELINA BARROS MUNIZ - CPF: 125.423.771-20 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013982-47.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Dulcelina Barros Muniz.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR –
HOME CARE
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care” e demais prescrições médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela..

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013982-47.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Dulcelina Barros Muniz.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
,
em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
ação de obrigação de fazer para fornecimento de
home care
multiprofissional,
que lhe move Dulcelina Barros Muniz, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que disponibilize o tratamento de
home care
à autora, conforme prescrição médica, no prazo de 72 horas (setenta e duas) horas.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Alega que no contrato firmado entre as partes não há qualquer cláusula que garanta assistência domiciliar, bem como os cuidados indicados à agravada são passíveis de serem executados por cuidador, prescindido da alegada atenção domiciliar. Aduz que os procedimentos pleiteados seriam classificados como assistência domiciliar, de modo que não se subsume às classificações de urgência ou emergência.

Segue alegando a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do provimento do recurso, uma vez que não está obrigada (seja por lei ou por contrato) a fornecer o procedimento vindicado. Forte em tais argumentos, a
o final requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 216450172).

A magistrada
a quo
prestou informações (id

216788781), mantendo a decisão.

A recorrente interpôs recurso de agravo interno (id. 221131150).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 221135676), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013982-47.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Dulcelina Barros Muniz.

VOTO

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer para fornecimento de
home care
multiprofissional com pedido de tutela antecipada de urgência, movida por Dulcelina Barros Muniz em desfavor de
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, afirmando, em apertada síntese, que possui diagnóstico de patologias psiquiátricas definidas como transtorno de personalidade não especificado (CID 10:F60.9) e transtorno de ansiedade generalizada (CID 10: F41.1, F02), bem como, após Avaliação Psicológica e Neuropsicológica, realizadas em janeiro de 2024, e Laudo Fisioterapêutico, realizada em fevereiro de 2024, constatou-se que se encontra totalmente dependente para suas atividades instrumentais de vida diária e parcialmente dependente para suas atividades básicas de vida diária, havendo indicação do necessário fornecimento de tratamento via “home care”, cujo atendimento deve ser realizado por equipe multiprofissional na casa da requerente, conforme recomendação da Médica Geriatra, a Dra. Talita de A. S. Molina – CRM-MT 7889.

Afirma que o tratamento multidisciplinar com acompanhamento domiciliar foi prescrito pela médica assistente com os seguintes profissionais e na seguinte frequência: Equipe de enfermagem e/ou técnicos de enfermagem durante 24 horas por dia; Fisioterapeuta 1x por dia; Nutricionista 1x por mês; Terapia Ocupacional 1x por semana; Psicólogo 1x por semana; e Médico 1x por mês.

Não obstante o claro cenário de multimorbidades apresentados pela autora, a requerida negou a autorização da solicitação médica, sob o fundamento de o rol da ANS não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias, além de não haver previsão no contrato estabelecido entre a beneficiária e a operadora de saúde.

Diante desses motivos, afirma não ter restado alternativa senão mover a ação em caráter de urgência para o fornecimento do tratamento
home care
multiprofissional, nos termos da solicitação prescrita pela médica geriatra, a fim de garantir a saúde e dignidade da autora.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência, para determinar à requeria, que cumpra, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento
home care
a autora, conforme prescrição médica, sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a operadora do plano de saúde.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que
defere ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado
no contrato entabulado entre as partes
(id. 148928944 – autos de origem); no protocolo de solicitação/autorização e na negativa da operadora (id. 148929065), bem como nos relatórios assinados por Neuropsicóloga (id. 148929060) e Fisioterapeuta (id 148929061), mas, sobretudo, no relatório médico assinado pela geriatra Dra. Talita Molina, que acompanha o tratamento da autora (id. 148929063).

Restou evidenciado, ainda, estar acometida por doenças incuráveis e progressivas, que demandam cuidados por equipe multiprofissional em caráter de urgência, com risco de vida, consoante explicitado no laudo médico,
in verbis:

“A paciente também apresenta vários sintomas psicológicos e comportamentais, pela própria patologia psiquiátrica de longa data, e também pela própria demência, como irritabilidade, agressividade, desinibição, ansiedade, depressão, o que torna o cuidado mais difícil e por isso faz uso de múltiplos medicamentos para controle de sintomas (polifarmácia). Observamos então que se trata de uma a paciente totalmente dependente para suas atividades instrumentais de vida diária e parcialmente dependente para suas atividades básicas de vida diária. Diante deste cenário, sabendo também que a síndrome demencial é uma doença inexoravelmente incurável e progressiva, e que demandará cada vez mais cuidados, concluímos que a paciente necessita de cuidados de terceiros durante 24 horas por dia, e deve ser assistida por equipe de home care multiprofissional. A paciente não possui mais condições físicas e nem mentais e psicológicas de ficar sozinha, pois necessita de auxílio para todas as suas atividades. Por isso, solicitasse assistência de home care com equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem para cuidados básicos durante 24 horas por dia (administração de medicamentos, toalete, banho, auxilio na transferência para evitar quedas, auxilio na alimentação, aferição de sinais vitais etc.); com fisioterapia diária para reabilitação global, fortalecimento muscular devido sarcopenia e fraqueza muscular global, prevenção de quedas e fraturas, além de prevenção de lesões por pressão; com nutricionista mensal devido estar com sarcopenia e perda de peso progressiva; com terapia ocupacional semanal para reabilitação cognitiva da síndrome demencial; com psicólogo semanal devido comorbidades psiquiátricas de transtorno de personalidade grave, ansiedade generalizada e depressão; e médico mensal para manejo de suas multimorbidades. Tal solicitação é feita em caráter de urgência, com risco de vida caso a intervenção acima não seja realizada.
” (id. 148929063 – autos de origem).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada da assistida – elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput
).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela autora.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.o 1013982-47.2024.8.11.0000 (id. 221131150).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024